Tribunal: TJDFT
Processo: 0745878-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. PARTE E ADVOGADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
I - Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é concorrente a legitimidade da parte e de seu advogado para promover a execução da verba honorária.
II - A assistência judiciária gratuita, benefício pessoal, deferida à parte na ação de conhecimento deve ser mantida na fase de cumprimento de sentença, ainda que o objeto da execução se limite aos honorários sucumbenciais que pertencem ao advogado.
III - Deu-se provimento ao recurso.